Tribunal: STF
Processo: HC 252551
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jair Nascimento dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REITERAÇÃO DE OUTROS DOIS HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal. 



    2. A defesa busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, alegando o preenchimento dos requisitos legais. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando que a impetração constitui mera reiteração de pedidos já formulados em habeas corpus anteriores, com identidade de partes e causa de pedir. 



    III. Razões de decidir 



    4. O recurso não foi conhecido devido à reiteração dos pedidos formulados em habeas corpus anteriores, que impugnam a mesma decisão, configurando óbice ao seu conhecimento. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso não conhecido. 



    Tese de julgamento: "A reiteração de pedidos em habeas corpus, com identidade de partes e causa de pedir, impede o conhecimento do recurso".



    (HC 954.092 AgRg, ministro Ribeirod Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a anulação do “Acórdão objurgado para aplicar o redutor contido no artigo 33, caput, § 4º da Lei n. 11.343/06,”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto no ato dito coator, bem como quando do julgamento do HC 247.847, de minha relatoria, que tramita nesta Suprem Corte, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente